Tribunal: STF
Processo: Rcl 40633
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0012724-49.2014.5.03.0030, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Narra que o interessado, Edson Rosa Silva, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Telemar Norte Leste S.A., tomadora de serviços, objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho e, em consequência, do vínculo empregatício com a concessionária, e a satisfação de verbas trabalhistas, levando em conta o que pago aos empregados. Salienta a procedência parcial dos pedidos, sendo condenada solidariamente. Destaca a pendência de embargos declaratórios interpostos contra o desprovimento de agravo de instrumento em recurso de revista.
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº 10, frisando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a intermediação de mão de obra consideradas atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Realça que a Justiça especializada, ao conceder a funcionários terceirizados verbas salariais e benefícios próprios dos funcionários da tomadora dos serviços, decorrentes de Lei específica, tornou impraticável a atividade econômica do setor, com a supressão de postos de trabalho. Frisa afastada a vigência do preceito, mesmo de forma implícita, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Aduz desrespeitada a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, uma vez permitida a intermediação de mão de obra, inclusive quanto à transposição, à prestadora de serviços, de tarefa principal da tomadora. Pondera inobservados os princípios da legalidade, livre iniciativa e valorização do trabalho. Diz da insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no precedente. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão atacada e do processo em que proferida. Busca a cassação.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental deu-se na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O pronunciamento reclamado foi formalizado em 4 de outubro de 2016.
    Vossa Excelência, em 3 de novembro de 2020, deferiu parcialmente a liminar.
    O Tribunal, em informações, esclarece o histórico processual. Noticia o insucesso de agravo de instrumento em recurso de revista.
    O interessado não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão da reclamação. Informa ser a decisão tida por violada anterior ao acórdão questionado. Salienta ocorrido o trânsito em julgado do ato.
    2. No tocante ao proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de precedente quando a decisão impugnada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. 
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de abril de 2010.) 
    Em relação à alegada inobservância ao verbete vinculante nº 10, descabe, considerada a moldura fática delineada, revolver as premissas objetivas assentadas no pronunciamento, ante o enquadramento nele contido, para daí concluir-se no sentido do afastamento do preceito encerrado no artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Verifica-se inexistir afastamento, por inconstitucional, de dispositivo da Lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu o recurso a partir da interpretação das normas envolvidas e balizas da situação concreta. Reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego e fraude aos direitos trabalhistas mediante intermediação de mão de obra – artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam trecho do acórdão: 
    […]
    Frise-se que a terceirização permitida pelo art. 94 da LGT é quanto à atividade meio, porquanto, relacionada a serviços acessórios.
    A Súmula 331, III, do TST considera lícita a terceirização de mão de obra somente para os serviços de vigilância, conservação e limpeza, e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Portanto, a jurisprudência firmada não vislumbra a hipótese de terceirização lícita de serviços atinentes à atividade-fim do tomador de serviços.
    Tal circunstância aponta para a fraude aos direitos trabalhistas do empregado, por configurar intermediação ilegal de mão de obra, atraindo a incidência do art. 9º da CLT, a fim de se anular o contrato firmado com a empresa interposta. Nos termos da Súmula 331, I, do TST forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, beneficiário da força de trabalho do reclamante.
    Em consequência, correta a decisão de origem que declarou a nulidade do contrato firmado entre o reclamante e a 1ª reclamada (Telemont), reconhecendo o vínculo diretamente com a 2ª ré (Telemar) e determinando a retificação da CTPS.
    Diante da fraude perpetrada, correta a responsabilização solidária das rés pelos valores devidos ao reclamante, nos termos do art. 942 do CC.
    [...] 
    Considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento, revogando a liminar implementada. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator